Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-12.2017.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000496-12.2017.8.05.0185 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: GERMINO DOS SANTOS Advogado(s):JOAO MARQUES DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de contrato cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação do empréstimo consignado questionado nos autos, à luz da prova documental e da presunção de boa-fé do consumidor; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável; (iii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 929/STJ; (iv) saber se é cabível a compensação do valor efetivamente creditado na conta do Autor com o valor da condenação. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a fragilidade do contrato apresentado pela instituição financeira, sobretudo pela divergência gráfica entre assinaturas e ausência de rubrica nas páginas principais, restou caracterizada a ausência de manifestação válida de vontade. 4. Os descontos indevidos no benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, uma vez que diminuem a capacidade econômica do consumidor e interferem em sua esfera íntima, sendo adequado o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos do Tema 929/STJ: devolução simples para os descontos anteriores à publicação do acórdão (31/03/2021) e em dobro para os posteriores. 6. Correção monetária dos valores indevidamente descontados deve incidir a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ). 7. É cabível a compensação do valor de R$ 2.023,89 (dois mil, vinte e três reais e oitenta e nove centavos) efetivamente creditado ao Autor, a fim de evitar enriquecimento indevido (art. 182 do Código Civil). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. a fraude na contratação de empréstimo, demonstrada por divergência de assinaturas e irregularidade formal do instrumento, impõe a nulidade do negócio e a responsabilidade objetiva do banco (fortuito interno); 2. é devida a compensação do valor do crédito disponibilizado ao consumidor com o montante da condenação para evitar enriquecimento ilícito; 3. aplica-se a modulação do STJ para que a repetição seja simples até 30/03/2021 e em dobro após tal marco." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 182; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, § único; CPC, art.1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022; STJ, Súmulas 297, 43 e 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000496-12.2017.8.05.0185, tendo como Apelante Banco PAN S/A., e Apelado Germino dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator